Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONEXÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo RECORRENTE contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por unanimidade, denegou ordem em habeas corpus.
2. O RECORRENTE alegou omissões e contradições no acórdão embargado quanto à urgência da liminar, à unidade de desígnios para fins de crime continuado e à finalidade da conexão probatória para aplicação das regras do concurso de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à urgência que justificaria a concessão da liminar; (ii) estabelecer se o acórdão foi contraditório ao não reconhecer a unidade de desígnios para fins de crime continuado; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da conexão probatória para aplicação das regras do concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
5. O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive aquelas relativas à urgência da medida liminar, à continuidade delitiva e à conexão probatória.
6. Os fatos apurados nos dois processos referem-se a condutas distintas (ECA, arts. 241-A e 241-B), ainda que tenham origem comum, o que afasta a unidade de desígnios e a aplicação do art. 71 do CP.
7. A tramitação dos feitos na mesma Vara e sob o mesmo Juízo não gera prejuízo, pois permite evitar decisões contraditórias.
8. A liminar foi indeferida porque os processos estavam em fases distintas, o que inviabilizava a reunião processual. Posterior sentença condenatória atrai a aplicação da Súmula 235 do STJ.
9. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A mera inconformidade com o resultado não configura omissão ou contradição. 2. O prequestionamento não autoriza modificação do julgado quando ausente vício.